Tribunal: TJDFT
Processo: 0019216-62.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS POR PESSOA QUE VEIO A FALECER. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO E PARTILHA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS.
I. Sem que tenha havido partilha e atribuição patrimonial, os herdeiros são partes ilegítimas para figurar no polo passivo de ação monitória calcada em empréstimos bancários inadimplidos pelo autor da herança.
II. Até que seja realizada a partilha, as relações jurídicas patrimoniais do falecido são titularizadas pelo espólio, segundo a inteligência dos artigos 1.791, 1.797 e 1.991 do Código Civil e dos artigos 75, inciso VII, 613, 614 e 618, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Independentemente da abertura de inventário, só o espólio pode figurar como parte nas demandas judiciais que tenham por objeto interesses patrimoniais do de cujus.
IV. Apenas depois da partilha os herdeiros, “cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”, podem ser demandados diretamente para a satisfação de obrigações inadimplidas pelo autor da herança, a teor do que prescrevem os artigos 1.792 e 1.997, caput, do Código Civil, e o artigo 796 do Código de Processo Civil.
V. Recurso conhecido e provido.